Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES.

1. Diante da ausência dos requisitos para prisão previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a liberdade provisória se impõe, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

2. Ordem concedida.